Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0716757-27.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RELTON OSVALDO PUREZA PINTO, WELLINGTON TIAGO CUSTODIO PINTO REQUERIDO: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO RELTON OSVALDO PUREZA PINTO e WELLINGTON TIAGO CUSTÓDIO PINTO formulam pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação ainda não distribuída ao Segundo Grau, interposta contra a r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 731626-26.2020.8.07.0001, que acolheu a preliminar suscitada pela embargada e reconheceu a intempestividade dos embargos à execução, extinguindo-os com fundamento nos arts. 485, inc. IV e 915 do CPC. Os requerentes afirmam que há nulidade da citação realizada por carta com aviso de recebimento (AR) porque não foi por eles recebida, uma vez que o AR está assinado por outra pessoa. Defendem que foi lançada certidão da própria secretaria da Vara com a afirmação de que não houve êxito na citação de Wellington, porque o AR foi assinado por pessoa diversa (id. 32785667). Argumentam que uma vez que os embargos à execução foram recebidos, há preclusão para a discussão da sua tempestividade. Tecem considerações sobre o mérito dos embargos à execução. Postulam a suspensão da eficácia da r. sentença até o julgamento do apelo. O art. 1.012 do CPC dispõe, in verbis: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifos nossos). Portanto, para a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença que extinguiu os embargos à execução, deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. Após análise dos autos do processo de execução n. 708306-15.2018.8.07.0000, verifica-se que os mandados de citação dos requerentes, expedidos com aviso de recebimento, foram recebidos no endereço correto, uma vez que direcionados aos mesmos endereços informados, pelos requerentes, nesse procedimento. O mandado de citação de Wellington Tiago Custódio Pinto foi entregue no endereço Domingos Marreiros, 280, apt. 2602, Umarizal, Belém – PA (id. 32786599) e o de Relton Osvaldo Pureza Pinto no endereço Travessa Nove de Janeiro, 1527, apt. 1301, São Brás, Belém – PA (id. 47493799). Entretanto, os avisos de recebimento não estão assinados pelos próprios requerentes-executados, conforme se verifica nos documentos de id. 32786599 e 47493799. Assim, considerando a jurisprudência dominante do e. STJ e deste TJDFT, há probabilidade de provimento do recurso, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POSTAL. MANDADO CITATÓRIO RECEBIDO POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO PRÓPRIO CITANDO, SOB PENA DE NULIDADE DO ATO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕEM OS ARTS. 248, § 1o, E 280 DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1o, e 280 do CPC/2015. 2. Na hipótese, a carta citatória não foi entregue ao citando, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais. 3. Vale ressaltar que o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial onde o recorrente exerce suas atividades como sócio administrador não é suficiente para afastar norma processual expressa, sobretudo porque não há como se ter certeza de que o réu tenha efetivamente tomado ciência da ação monitória contra si ajuizada, não se podendo olvidar que o feito correu à sua revelia. 4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1840466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 22/06/2020 – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. PESSOA FÍSICA. AVISO RECEBIDO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Tratando-se de ação ajuizada contra pessoa física, a citação pelo correio deve ser efetivamente realizada na pessoa do réu, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo (art. 248, § 1o, do CPC), providência não observada na espécie, acarretando a nulidade do ato. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1228997, 07042273320188070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CITAÇÃO. A.R. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE 1. Tratando-se de ação ajuizada contra pessoa física, o AR de citação deve ser efetivamente recebido pelo citando (CPC/2015 248 § 1o). 2. Deu-se provimento ao apelo da ré, cassando-se a sentença e julgou-se prejudicado o apelo do autor.” (Acórdão 1085911, 20161610103564APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: 354/359 – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. AR. RECEBIDO POR TERCEIRO. ATO CITATÓRIO NULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA. ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA CABÍVEL. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme precedente, tratando-se de ação ajuizada contra pessoa física, o AR de citação deve ser efetivamente recebido pelo citando, consoante se extrai da leitura do §1o do artigo 248 CPC. 2. Uma vez que a citação foi realizada em pessoa distinta, porém com o mesmo nome da parte ré, ora apelante, é cabível a declaração de nulidade do ato citatório e, consequentemente, de todos os atos posteriores, reabrindo-se, assim, o prazo para oferecimento de contestação. 3. Ao restar configurada a prática de atos processuais com o escopo nitidamente de alterar a verdade dos fatos, uma vez que a parte apelada imputou falsamente a parte apelante como membro de quadro societário que não lhe pertencia, deve aquela ser condenada a arcar com multa por litigância de má-fé, nos termos do inciso II do art. 80 c/c o caput do art. 81, ambos do CPC. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1165984, 07126244120188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em conclusão, verifica-se a presença de probabilidade de provimento do recurso. Está presente o requisito previsto no art. 1.012, § 4o, do CPC. Isso posto, defiro o pedido de suspensão da eficácia da r. sentença proferida nos embargos à execução (proc. no 731626-26.2020.8.07.0001), até o julgamento da apelação interposta. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora